Tribunal: TCU
Processo: 026.831/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 877/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista estes atos de admissão, submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal, Considerando os pareceres uniformes juntados aos autos, de lavra da Sefip e do MP/TCU (peças 7 a 9), ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, no art. 1o, inciso V, e art. 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, no art. 260 do Regimento Interno do Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto, o exame dos atos de Admissão 34682/2022, 129958/2021 e 29338/2022 dos Srs. VINICIUS RITER DE FARIA, GISELI SANTOS DALPIAZ DUARTE e DANIEL JOSE LAPORTE, respectivamente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.831/2022-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Jose Laporte (XXX.160.318-XX); Giseli Santos Dalpiaz Duarte (XXX.487.060-XX); Vinicius Riter de Faria (XXX.177.141-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.